Tribunal: TJMT
Processo: 1026727-25.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026727-25.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA LUIZA LEMES CRUZ - CPF: 014.853.231-42 (ADVOGADO), JOSE RIBAMAR GONCALVES DE PAIVA - CPF: 151.096.312-04 (AGRAVANTE), NAYARA DE ARRUDA SIQUEIRA - CPF: 053.754.431-39 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA MORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminarmente medida de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, em razão de inadimplemento contratual.

O agravante sustenta a nulidade da constituição da mora, por ausência de comprovação de recebimento da notificação extrajudicial. Requer, ainda, a devolução do bem, alegando sua essencialidade.

A parte agravada, nas contrarrazões, suscita preliminares de litispendência e de revogação da justiça gratuita deferida no juízo de origem.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se há litispendência entre o presente agravo de instrumento e a contestação apresentada nos autos principais; (ii) saber se é cabível a revogação do benefício da justiça gratuita no âmbito do recurso; e (iii) saber se a constituição da mora foi válida para fins de propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e do Tema 1132 do STJ.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento e a contestação possuem finalidades distintas, não havendo identidade de pedidos e causas de pedir. Afastada a preliminar de litispendência.
O pedido de revogação da gratuidade da justiça deve ser formulado nos autos principais, sendo inviável sua análise no presente recurso.

A jurisprudência do STJ, firmada no Tema 1132, admite como válida a constituição da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente da prova de recebimento pelo devedor.

No caso, a notificação foi encaminhada ao endereço contratual e consta como entregue, sendo suficiente para configurar a mora.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de contestação nos autos principais com fundamentos idênticos aos do agravo de instrumento não configura litispendência. 2. A revogação do benefício da justiça gratuita concedido nos autos principais deve ser postulada por meio próprio. 3. É válida a constituição da mora mediante envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessária a prova do recebimento.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.015, I, e 99, § 3º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1132; STJ, Súmula 72.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por José Ribamar Goncalves de Paiva, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação de busca e apreensão manejada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – Sicredi Vale do Cerrado, com fundamento em contrato de alienação fiduciária sobre o veículo Fiat Toro, placa QCT-8D04, oportunidade em que foi deferida liminar
inaudita altera pars
para apreensão do bem.

Inconformado, o agravante alega que a decisão agravada deferiu a medida liminar sem, contudo, ter sido comprovada a constituição válida em mora do devedor, requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, destacando que a liminar foi efetivada em 02.08.2025, data em que o veículo foi retirado da posse do ora agravante.

Sustenta, o agravante: (i) a ausência de constituição válida em mora, porquanto a agravada não comprovou o envio da notificação extrajudicial ao endereço do agravante com aviso de recebimento ou por meio de registro em cartório de títulos e documentos; (ii) que a documentação apresentada pela instituição financeira é insuficiente e inidônea, consubstanciando-se em mera cópia digitalizada de notificação desacompanhada de AR assinado, ou qualquer outro comprovante de entrega válido; (iii) que possui 69 anos, fazendo jus à tramitação prioritária da demanda, nos termos do Estatuto do Idoso e do art. 1.048, I, do CPC; (iv) que a apreensão do veículo, além de ilegal por vício formal insanável, acarreta-lhe prejuízos irreparáveis de ordem material e moral, dada sua condição pessoal, profissional e social, pleiteando a restituição imediata do bem apreendido; (v) requer a concessão de justiça gratuita, em razão de sua hipossuficiência financeira, conforme documentos juntados aos autos.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do presente recurso, com o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada, com a consequente extinção do feito originário, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Determinado o recolhimento das custas judiciais, o agravante comprovou o pagamento conforme id. 307930883.

O pedido de urgência foi indeferido conforme decisão de id. 309805374.

Informações do juízo
a quo
constam no id. 314276397.

Nas contrarrazões de id. 315319863, a agravada argui preliminar de litispendência, bem como requer a revogação dos benefícios da justiça gratuita, pugnando, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão com base em contrato de alienação fiduciária, ajuizada pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Cerrado – SICREDI, em face de José Ribamar Gonçalves de Paiva, visando à apreensão do veículo marca Fiat, modelo Toro, placa QCT-8D04, em razão de inadimplemento contratual da cédula de crédito bancário nº C20532808-1, no valor de R$ 90.348,00, parcelado em 60 vezes, cuja inadimplência teve início a partir da 25ª parcela, com vencimento em 11.01.2025.

O juízo de primeiro grau deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do veículo, reconhecendo o inadimplemento contratual e a validade da notificação enviada ao endereço constante no instrumento contratual, nos moldes do Tema Repetitivo 1132 do Superior Tribunal de Justiça, determinando ainda a fixação do prazo de cinco dias para purgação da mora e quinze dias para oferecimento de contestação.

Inconformado, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que a decisão combatida deve ser reformada por ausência de constituição válida da mora, afirmando que não há prova de recebimento da notificação extrajudicial, bem como por não ter sido esta enviada por carta registrada com aviso de recebimento nem por registro em cartório, violando, assim, o art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Nas contrarrazões, a parte agravada suscita, preliminarmente, a ocorrência de litispendência, ante a apresentação de contestação nos autos principais com repetição dos argumentos trazidos no agravo. Requer, também, a revogação do benefício da justiça gratuita deferido no juízo de primeiro grau. No mérito, defende a regularidade da constituição da mora, com base na jurisprudência firmada no Tema 1132 do STJ.

Pois bem. De início, cabe registrar que não merece acolhida a alegação, deduzida pela agravada, de litispendência entre o presente agravo de instrumento e a contestação apresentada nos autos originários.

Isso porque o agravo de instrumento tem por objeto atacar decisão interlocutória que deferiu liminar de busca e apreensão, proferida
inaudita altera pars
, sendo instrumento processual autônomo previsto no art. 1.015, inciso I, do CPC. Já a contestação, embora possa replicar argumentos similares, destina-se à defesa de mérito da pretensão formulada na petição inicial, com natureza jurídica e finalidade processual distintas.

O manejo concomitante ou sucessivo de ambos os instrumentos não configura litispendência, pois inexiste identidade de pedidos e causas de pedir, tampouco duplicidade processual com risco de decisões conflitantes.

Dessa forma, rejeito a preliminar de litispendência suscitada pela parte agravada.

Também não prospera a pretensão de revogação do benefício da justiça gratuita no âmbito deste recurso.

Ressalte-se, de plano, que o pedido de assistência judiciária formulado neste agravo foi indeferido por decisão anterior (id.

307740892), sendo que o agravante procedeu ao recolhimento das custas processuais do presente recurso (id. 307930884).

Posteriormente, foi deferido o benefício da gratuidade da justiça nos autos originários, decisão essa que deverá ser impugnada por meio próprio, se for o caso.

Superadas essas questões, cabe registrar que o ponto fulcral devolvido a este colegiado cinge-se à validade da constituição da mora do devedor fiduciário, como condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão, à luz do art. 2º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1132.

Como é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido é o teor da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.
”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

E, seguindo o atual entendimento do c. Superior Tribunal, recentemente firmou a seguinte tese, no julgamento do Tema 1.132: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
."

Assim, colocando uma pá de cal em toda a celeuma existente sobre o assunto, ante a multiplicidade de motivos de devolução do aviso de recebimento ao destinatário, na hipótese de contratos garantidos por alienação judiciária, para os fins de comprovação da mora,
bastará que o banco apresente a notificação encaminhada ao endereço informado no contrato, dispensando a prova do recebimento
.

In casu
, vê-se que o documento constou como
“objeto entregue ao destinatário”
, encaminhada no exato endereço informado no contrato, qual seja, “
Rua São Tome, n° 110, município de Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000
”.

Via de consequência, não há falar em mácula no aviso de recebimento apresentado pelo banco, pois o devedor tem a
obrigação de fornecer o endereço correto no ato da contratação, em homenagem a boa-fé.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, é forçoso reconhecer que não há qualquer mácula na decisão agravada, que deferiu a medida de busca e apreensão, devendo, pois, ser mantida integralmente por esta instância revisora.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 15 de outubro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025